Tribunal: TJPA
Processo: 0002501-79.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002501-79.2013.8.14.0009

APELANTE: ALDENIZE MATOS DA LUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002501-79.2013.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: ALDENIZE MATOS DA LUZ (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. MULTA. DETRAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Bragança, que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é ilícita a prova obtida em decorrência de busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) definir se é possível a absolvição da acusada por insuficiência probatória; (iii) examinar se é aplicável a atenuante da menoridade com redução da pena-base; (iv) estabelecer se é cabível a isenção ou redução da pena de multa; (v) analisar se é possível aplicar detração, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e alteração do regime prisional.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso na residência da acusada sem mandado judicial encontra amparo na existência de fundadas razões decorrentes de denúncia anônima, observação de movimentação suspeita e percepção visual e olfativa de substância análoga à droga, configurando situação de flagrante delito e autorizando a busca domiciliar conforme art. 240, §1º, alínea "e", do CPP.

4.

A tese de nulidade da prova não foi arguida oportunamente nas alegações finais, o que caracteriza preclusão e se amolda à hipótese de nulidade de algibeira, rejeitada pela jurisprudência do STJ.

5.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico e depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, sendo válida a prova testemunhal de agentes públicos diretamente envolvidos na operação.

6.

A pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), e embora reconhecida a atenuante da menoridade, a pena não pôde ser reduzida abaixo do mínimo legal, conforme vedação expressa da Súmula 231 do STJ.

7.

A pena de multa não comporta isenção ou redução, por estar atrelada ao preceito secundário do tipo penal e ter sido aplicada em proporção à pena privativa de liberdade, inexistindo previsão legal para sua dispensa.

8.

O prequestionamento da matéria foi atendido, pois as teses defensivas foram devidamente enfrentadas no acórdão, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

5.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 240, §1º, alínea "e"; CP, art. 44, I; CPP, art. 387, §2º; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2035493/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/06/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.382.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por ALDENIZE MATOS DA LUZ, por meio da Defensoria Pública, irresignada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 (ID 18188377 – pág. 2 a 7).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime semiaberto (ID 18188407).

Em matéria preliminar, a defesa aduziu a ilicitude da busca domiciliar, por violação à inviolabilidade do domicílio. No mérito postulou pela absolvição da acusada ante a insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela reforma da pena para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade, diante da superação da sumula 231 do STJ, com a consequente aplicação da redução na fração de 1/6 (um sexto). Pleiteou, ainda, a isenção da pena de multa, ou sua redução proporcional, bem como, aplicação da detração e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e consequente mudança de regime de cumprimento da pena. Por fim, prequestionou toda a matéria invocada. (ID 18188413)

As contrarrazões (ID 18188416) firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento (ID 21266636).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR - INVASÃO DE DOMICÍLIO

Anoto, não merecer guarida a tese defensiva de nulidade das provas obtidas através da alegada invasão domiciliar, sustentando ausência de justificativa para ingresso na residência da apelante.

Na espécie , restou configurado o flagrante delito, conforme depreende -se dos testemunhos dos policiais envolvidos na operação, com relatos harmoniosos e uníssonos, enfatizando que
após o recebimento de denúncia, informando que na residência da apelante ocorria intensa movimentação de usuários de entorpecentes, dirigiram-se ao local indicado, onde, antes mesmo de adentrarem o imóvel, identificaram um lenço umedecido com odor característico e resquício de substância semelhante à pasta base de cocaína, o que, aliado à movimentação suspeita observada nas imediações, ensejou fundadas razões para o ingresso no domicílio, momento em que encontraram a acusada e, no interior da residência, localizaram 10 petecas de pasta de cocaína dentro do guarda-roupa, bem como petrechos a indicar a traficância, comumente utilizados no preparo e embalo de entorpecentes, além de saco de barrilha.

Tais circunstâncias, aliadas à denúncia anônima, à visualização de objeto com odor característico e ao comportamento suspeito no entorno da residência, configuram fundadas razões que justificam o ingresso dos policiais, nos termos do art. 240, §1º, alínea "e", do Código de Processo Penal e da jurisprudência dominante, neste sentido, consigno:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.
3. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2035493 AM 2021/0399385-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (grifei)

Nessa perspectiva, constatando-se a existência de fundadas suspeitas de que, naquele local, efetivamente se desenvolvia a prática do crime permanente de tráfico de drogas, revela-se incabível a tese de ilicitude da prova sob o argumento de violação à inviolabilidade de domicílio.

Ademais, a defesa não cogitou acerca da controvérsia em sede de alegações finais (mídia constante do ID 18188404), pronunciando-se, tão somente, nesse âmbito, após a sentença penal condenatória, configurando uma provável preclusão. De todo modo, a insurgência defensiva, denotou uma eventual nulidade de algibeira
–
“aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/5/2019),
tese que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça e que nesse caso não se coaduna com a boa-fé processual.

Por todo o exposto, preliminar rejeitada.

MÉRITO.

DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Nos mesmos termos, cumpre assinalar que os elementos de prova coligidos aos autos evidenciam, de forma segura e coerente, a prática do crime de tráfico de drogas, conforme tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A materialidade restou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 18188363) em que apreenderam dez porções de pasta de cocaína denominadas de “uma vinte e cinco”, um balde com resquícios de pasta de cocaína, diversos sacos plásticos, diversos papeis umedecidos com forte odor de pasta de cocaína, e Laudo Toxicológico de nº 44/2012 (ID 18188363, fl. 04) que atesta se tratar de 10 (dez) embrulhos confeccionados em saco plástico transparente, de substancia pastosa esbranquiçada, pesando 277g (duzentos e setenta e sete) gramas e um embrulho confeccionado em saco plástico transparente, armazenando substancia pulverizada branca, com peso total de 51g (cinquenta e um) gramas, ambos contem substancia conhecida como cocaína, além de diversas folhas de papel na cor marrom, umedecidas, amassadas, contendo resíduos de substancia pastosa esbranquiçada, também vulgarmente conhecida por cocaína, além de barrilha leve.

Em relação à autoria, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências, foram uníssonos em afirmar a apreensão da droga acima referenciada, na posse da apelante, em circunstâncias de comercialização.

Ademais, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que os depoimentos testemunhais de policiais que participam diretamente das diligências possui relevante valor probatório em consonância com os demais elementos, como neste caso.

Assim, o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para afirmar a autoria e a materialidade delitiva atribuídas à acusada no crime de tráfico de drogas, sendo
inviável o acolhimento do pleito absolutório,

vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado não merecendo reparos
.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA

No tocante à dosimetria da pena, observa-se que o Juízo a quo valorou as circunstâncias judiciais como neutras e fixou
pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
da dosimetria, o magistrado não reconheceu atenuantes e agravantes. De fato, apesar de ser devido o reconhecimento da atenuante da menoridade, uma vez que a acusada possuía menos de 21 anos à época dos fatos (11/01/2012), conforme identidade acostada aos autos (ID 18188357), todavia, à luz da
Súmula 231 do STJ, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante
,
razão pela qual não há que se falar em modificação da pena fixada na primeira fase
.

Na terceira fase
de dosimetria, em face de ausência de causas de aumento e diminuição de pena,
mantenho a pena fixada na sentença condenatória, no patamar mínimo legal do delito em apreço, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Ademais, mantendo-se a reprimenda inalterada, não há que se falar em

alteração de regime.

Do mesmo jeito, resta

inviável a modificação da

pena

privativa de liberdade
por restritiva de direitos
, pois incompatível com a quantidade da reprimenda aplicada, nos termos do artigo 44, I, do Código

Penal
.

Em relação à
pena de multa
, a defesa pugna por sua redução ou decote, em face da recorrente estar sendo assistida pela Defensoria Pública.

Nesse contexto, incabível a redução da
pena de multa
, pois observada a proporcionalidade à pena corpórea imposta, assim como
afigura-se inviável a isenção da pena de multa, posto que por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora, o magistrado está adstrito à sua aplicabilidade, não podendo suprimi-la por absoluta falta de previsão legal.

No mais, deixo de proceder ao pleito de
detração
, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder ao devido cálculo.

Ato contínuo, quanto ao
prequestionamento da matéria
trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Relator

Belém, 09/09/2025